Tribunal: TJPA
Processo: 0800760-48.2022.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800760-48.2022.8.14.0043

APELANTE: JAELISON PASTIQUE DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE ADMITIU EM JUÍZO QUE FAZIA REPAROS EM ARMAS DE FOGO, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, EM SUA RESIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.

O próprio recorrente, quando interrogado em juízo, disse que fazia manutenção de armamentos em sua residência, sem autorização da autoridade competente, sendo descabido o pedido de absolvição.

2.

A competência para apreciar o pedido de transferência para o regime de prisão domiciliar após o trânsito em julgado da sentença é do juízo da execução penal, pois a este cabe decidir todos os incidentes resultantes do cumprimento das reprimendas.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JAELISON PASTIQUE DA LUZ
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 17, §1º da Lei nº 10.826/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente afirma que não praticou nenhuma das condutas previstas no art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido, ou, subsidiariamente, transferido para o regime de prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento

e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que uma guarnição da Polícia Militar sediada no município de Portel recebeu informações de que o recorrente fabricava armas de fogo em sua residência.

Quando chegaram no local, os policiais militares constataram que o apelante se encontrava reparando uma arma de fogo, de fabricação caseira, de um conhecido seu, bem como localizaram 09 (nove) espingardas, 12 (doze) cartuxos de metal. 03 (três) estojos vazios de calibre 36, 01 (uma) lixadeira portátil e 01 (um) serrote.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O recorrente afirma que não praticou nenhuma das condutas previstas no art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

Ocorre que o próprio recorrente, quando interrogado em juízo, disse que fazia manutenção de armamentos em sua residência.

Por isso, não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

Outrossim, a competência para apreciar o pedido de transferência para o regime de prisão domiciliar após o trânsito em julgado da sentença é do juízo da execução penal, pois a este cabe decidir todos os incidentes resultantes do cumprimento das reprimendas.

Ante o exposto, conheço nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024